Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES DO MENOR. AUSÊNCIA. PROVAS. ALTERAÇÃO NO MODO DE PRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. É Incabível a majoração dos alimentos quando não estiver evidenciada a alteração superveniente das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante.
3. A mudança no modo do fornecimento da prestação alimentícia, nos termos em requerido pelo Devedor, importa alteração dos alimentos fixados nos autos da ação de divórcio, o que somente pode ocorrer por meio do instrumento processual adequado.
4. Apelações conhecidas e não providas.